Tribunal: TJMT
Processo: 1005116-21.2022.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005116-21.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Vícios de Construção, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), MIGUEL JUAREZ ROMEIRO ZAIM - CPF: 361.777.921-20 (ADVOGADO), GUILHERME FRASSETTO SMERDECH - CPF: 032.135.401-02 (ADVOGADO), LEONARDO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.141-98 (ADVOGADO), PLAENGE EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 78.638.061/0003-38 (AGRAVANTE), CONDOMINIO DO EDIFICIO ABSOLUTTO - CNPJ: 22.054.132/0001-39 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1005116-21.2022.8.11.0000

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
Ação de Obrigação de Fazer
– PAREDES DE FOSSOS DE ELEVADORES QUE APRESENTAM TRINCAS E FISSURAS – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA PARA EFETUAR REPAROS – REQUISITOS DEMONSTRADOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Presentes
indícios relevantes capazes de demonstrar que o prédio apresenta vícios que impossibilitam a sua ocupação de forma salutar, bem assim considerado que as Construtoras são responsáveis pelos problemas estruturais da obra,
é cabível deferir a tutela de urgência para determinar o imediato reparo de defeitos e falhas apontados em construção.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)1005116-21.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: PLAENGE EMPREENDIMENTOS LTDA.

AGRAVADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO ABSOLUTTO

Proc. referência
: Ação de Obrigação de Fazer n. 1040520- 44.2021.811.0041 - 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá.

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento
interposto por Plaenge Empreendimento Ltda. de decisão que, na Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por Condomínio do Edifício Absoluto,
deferiu
o pedido liminar para que a requerida, ora agravante, promova os reparos necessários nas trincas e fissuras apresentadas nas paredes dos fossos dos elevadores finais 1, 2, 3 e 4, nos andares 12º, 15º, 18º, 19º, 20º e 21º, no prazo razoável de 30 dias, sob pena de multa de R$ 1.000,00 (um mil reais) por dia, em caso de descumprimento da ordem.

O Agravante sustenta que não estão presentes os requisitos para a concessão da tutela provisória de urgência, ao argumento de que não existem vícios construtivos na edificação ou estrutural, que as trincas e fissuras apontadas estão em paredes de vedação que não suportam cargas, porquanto não há risco da demora.

Aduz que o laudo técnico de impugnação atesta que as fissuras não têm como causa falha na estrutura do edifício, que independe do solo, da fundação, do alicerce ou da sustentação.

Afirma que a amarração deficiente das fiadas de tijolos localizada em um ponto no pavimento do 12º andar não contribuiu para o surgimento das demais fissuras, que cabe ao condomínio realizar os serviços de manutenção do prédio.

Defende a necessidade realizar perícia técnica, a fim de comprovar que o projeto e a execução das obras do empreendimento ocorreram de acordo com a melhor técnica.

Assevera ainda que medida liminar se confunde com o mérito e se afigura irreversível.

Por fim, pugna pela atribuição do efeito suspensivo ao recurso para suspender a ordem de realização da referida obra de reparos das trincas e fissuras existentes nas paredes dos fossos dos elevadores do condomínio e, no mérito, requer o provimento do agravo para reformar a decisão agravada.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (Id. 122131976).

Contraminuta lançada no Id. 123939989.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1005116-21.2022.8.11.0000

VOTO

Egrégia Câmara:

O cerne do recurso é saber se cabe reforma a decisão agravada que deferiu o pedido de tutela de urgência na ação de origem (Obrigação de Fazer) para que a requerida Plaenge Empreendimento Ltda., ora agravante, promova reparos necessários nas paredes dos fossos dos elevadores do Condomínio do Edifício Absoluto, autor ora agravado, que apresentam trincas e fissuras (elevadores finais 1, 2, 3 e 4, nos andares 12º, 15º, 18º, 19º, 20º e 21º), no prazo de 30 dias.

Discute-se a inicial que desde dezembro de 2019 foram realizados inspeções técnicas e confeccionados laudos de perito particular e da defesa civil que constataram as trincas e fissuras nas paredes dos fossos dos elevadores, patologias de caráter endógeno, correspondente a falha estrutural, bem assim que no mês de outubro de 2021 fora feito novas inspeções, em que o perito detectou o agravamento e o surgimento de novas patologias, todavia, notificada, a construtora não cumpriu a obrigação de efetuar os reparos.

A decisão recorrida deferiu o pleito liminar, por entender que restaram presentes os requisitos para o deferimento da tutela de urgência requerida, notadamente o perigo da demora.

Ressalta-se que o deferimento da tutela de urgência como pleiteado na ação originária exige a comprovação da probabilidade do direito, bem como a comprovação suficiente a respeito da necessidade inarredável de conceder de pronto o pleito, sob pena de dano irreparável ou de difícil reparação.

Na hipótese, o material probatório anexado no processo de origem se mostra suficiente e adequado, ao menos no momento processual inicial, a provar a existência da probabilidade do direito e perigo de dano que exija o deferimento da medida antecipatória pleiteada, para determinar que a parte requerida, ora recorrente, realize os reparos das paredes dos fossos dos elevadores do condomínio.

Vê-se, a princípio, que a ação foi instruída com parecer técnico de engenheiro civil regularmente habilitado que atesta que a ocorrência de patologia (fissuras e trincas) que aumentou de forma acentuada, assim como as anomalias foram também detectadas pelo laudo da Defesa Civil.

A evidência, restou demonstrado o perigo da demora, conforme registrou a decisão agravada, que “
de acordo com o que consta dos documentos e fotos anexadas à inicial, em 2019 já existia risco grave de comprometimento estrutural na edificação e fatores preocupante de riscos, em caso de desabamento ou deslocamento de peças da alvenaria para o poço do elevador
”, máxime considerado o laudo técnico emitido pela Defesa Civil, que considerou que a patogenia pode vir “
a causar comprometimento estrutural na edificação colapso e sua posterior interdição
”, (Id. 121951468 - pág. 286).

Em que pese a análise sumária, verifica-se elementos que se traduzem em indícios relevantes capazes de demostrar que os fossos dos elevadores do Condomínio apresentam vícios e necessitam de reparos.

Assim, se mostra correta a decisão recorrida, notadamente diante do risco de agravamento da situação.

Nessa linha:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – VÍCIOS CONSTRUTIVOS – DEFERIDO PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA PARA INÍCIO DE OBRAS DE REPARO – INCONFORMISMO DAS CORRÉS – REJEIÇÃO – Diante de pedido de tutela provisória, o juiz deve exercer a denominada cognição sumária, à luz da regra do art. 300, caput, do CPC – Caso em que os elementos trazidos com a inicial alcançam o grau de probabilidade exigido por lei – Existência de elementos de convicção suficientes acerca da alegada urgência na realização das obras de reparo – Multa diária fixada para o caso de descumprimento da determinação judicial – Observados parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade – Cumprimento da decisão não enseja sua aplicação – Decisão mantida – NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2265942-29.2021.8.26.0000; Relator (a): Alexandre Coelho; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Privado; Foro de Campinas - 9ª Vara Cível; Data do Julgamento: 06/04/2022; Data de Registro: 06/04/2022)

Dessa forma, considerado que as
Construtoras são responsáveis pelos problemas estruturais da obra, bem assim que
a responsabilidade da agravante como construtora do produto é objetiva (art. 12 do CDC), em análise não exauriente nesta seara de recurso,
com razão a decisão recorrida ao deferir o pedido de tutela de urgência.

A propósito da irreversibilidade, como pressuposto da antecipação dos efeitos da tutela pretendida pelo autor, inclui-se o que a doutrina preconiza: a regra é que não cabe autorizar providencia emergencial “quando houver perigo de irreversibilidade”, todavia, deve-se correr esse risco naqueles casos excepcionais em que a denegação importe maior dano ao autor do que benefício ao réu.

Ademais, não se verifica risco de dano irreversível para a requerida, aqui agravante,
considerado que, ainda que concluído os reparos, estes poderão ser alvo de ressarcimento financeiro no caso de eventual improcedência da demanda.

Assim, prudente manter a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
, mantém-se inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2022